Tribunal: TJSP
Processo: 2272968-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Recuperação Judicial. Indeferimento do processamento do pedido com relação às sociedades que se encontram inoperantes há mais de 3 (três) anos, sem qualquer movimentação ou funcionários. Embora a documentação societária colacionada demonstre que provavelmente integram o grupo empresarial em recuperação, se não há dúvida de que atualmente encontram-se inoperantes – ausentes atividade empresarial

Ementa:
Recuperação Judicial. Indeferimento do processamento do pedido com relação às sociedades que se encontram inoperantes há mais de 3 (três) anos, sem qualquer movimentação ou funcionários. Embora a documentação societária colacionada demonstre que provavelmente integram o grupo empresarial em recuperação, se não há dúvida de que atualmente encontram-se inoperantes – ausentes atividade empresarial ou empregos a preservar -, o processamento da recuperação já deve logo indeferido, a fim de evitar o uso malicioso do stay period. Recuperação judicial que só tem lugar para empresas viáveis, com real atividade empresarial a ser preservada e que, momentaneamente, não têm condições de suportar o passivo. Mera suposição de futura atividade empresarial que não autoriza a concessão da medida. Indeferimento mantido.

Recuperação Judicial. Empresário Rural. Cabimento, desde que comprovado o desenvolvimento da atividade por mais de dois anos, inscrevendo-se perante o Registro Mercantil em data anterior ao pedido. Requisitos cumulativos não cumpridos pelas duas produtoras rurais acionantes, que só demonstraram o registro mercantil. Ausência de prova do exercício de atividade rurícola pelo prazo exigido. O fato de serem casadas com produtores rurais não lhes garante o benefício, tampouco a copropriedade de imóveis que servem para a exploração da atividade empresarial do grupo. Manutenção da r. decisão também na parte que indeferiu o processamento da recuperação judicial em relação às produtoras rurais.

Recurso desprovido.